Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. FILMAGENS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LAD. MANUTENÇÃO. PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE.
I - Inviável a absolvição do réu, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às declarações do usuário abordado e das filmagens do fato delituoso, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - O crime de tráfico constitui delito de perigo abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga comercializada, sendo inaplicável o princípio da insignificância.
IV - O eg. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a admissão do porte de drogas pelo agente, porém com objetivo de uso pessoal, não configura a atenuante da confissão, nos termos da Súmula no 630.
V - A causa de aumento do inc. III do art. 40 da LAD se configura quando o tráfico é praticado nas imediações de estabelecimento de ensino ou de local destinado a atividade recreativa ou esportiva.
VI - A reincidência obsta a aplicação da causa especial de diminuição de pena delineada no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não caracterizando bis in idem, mas apenas a estrita observância dos requisitos legais para a benesse.
VII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.